Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO COMO BASE. RECURSO DO AUTOR. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8o DO CPC). TEMA 1.076/STJ. TRABALHO DE POUCA MONTA DO CAUSÍDICO VENCEDOR. SUBSÍDIO PARA PONDERAÇÃO DOS LIMITES PREVISTOS NO § 2o DO ART. 85 DO CPC. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO ELEITA PELA SENTENÇA. PROVEITO ECONÔMICO. EQUÍVOCO. CORREÇÃO DE OFÍCIO PARA O VALOR DA CAUSA. PREJUÍZO AO APELANTE. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que, ao extinguir o feito monitório sem resolução do mérito, o condenou ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do proveito econômico, determinando a apuração em “liquidação por arbitramento”.
1.1. Pretende a cassação da sentença, por inexistência de proveito econômico, impossibilitando a incidência de honorários sobre essa base de cálculo, ou sua reforma, para arbitramento dos honorários por equidade, na forma prevista no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil.
2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese segundo a qual: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC”, calculados, em ordem subsequente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
3. É inestimável o proveito econômico quando não for possível mensurar ou “estimar”, pela natureza do bem disputado, o seu valor econômico, não se sustentando a tese de que o § 8o do art. 85 do CPC, quando menciona “proveito econômico inestimável” abarcaria as hipóteses de proveito econômico ou valor da causa elevados.
4. Ainda de acordo com o STJ, o juiz não está autorizado a afastar a aplicação do art. 85, § 2o (ou 3o), elegendo critério próprio para arbitrar os honorários advocatícios com invocação dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, tampouco se pode considerar que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho do causídico vencedor respaldem o arbitramento de forma equitativa.
5. No caso dos autos, o feito foi extinto sem julgamento do mérito, não havendo, pois, valor de condenação ou de proveito econômico, o que determinaria a aplicação do valor da causa como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 2o do CPC e da tese firmada no Tema 1.076/STJ.
5.1. Contudo, a sentença recorrida não aplicou adequadamente a orientação firmada no Tema 1.076, vez que arbitrou os honorários com base no proveito econômico obtido, que inexiste, tendo, ainda, determinado que a apuração dos honorários se faça em liquidação por arbitramento.
6. Essa solução adotada pelo julgador decorreu dos fundamentos empregados para extinguir a monitória sem resolução do mérito, porquanto considerou o valor perseguido pelo apelante, o qual corresponde ao valor dos honorários advocatícios contratuais ajustados com o apelado, como incompatível com a contraprestação profissional realizada, correspondente à apresentação de poucas peças processuais.
6.1. Assim, o proveito econômico vislumbrado pelo julgador singular na sentença recorrida é aquele que decorre da relação de proporcionalidade entre o trabalho desenvolvido pelo apelante como prestação dos serviços contratados e o valor contratual ajustado, quantia cuja apuração dependeria da liquidação por arbitramento, exigência que fez constar do dispositivo.
7. Contudo, embora equivocada a sentença na eleição do proveito econômico como base de cálculo para o arbitramento dos honorários advocatícios em desfavor do apelante, tal circunstância não constitui causa de nulidade apta a determinar a cassação do julgado, bem como é inviável adotar-se, de ofício, o parâmetro correto (valor da causa), por implicar violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados (§ 11 do art. 85 do CPC).